Tribunal: TJES
Processo: 5014323-87.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014323-87.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014323-87.2023.8.08.0011

ORIGEM:

Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO PINE S/A

RECORRIDO: MARIA LUCIA SANTANA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Bancos Requeridos BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO PINE S/A, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, em relação à contratação empréstimos consignados impugnados nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da parte requerente.

2. Inicialmente, rejeito a preliminar de perda do objeto da ação arguida, tendo em vista que a existência de pleito indenizatório e inexistência da relação jurídica, que culminará na eventual devolução dos valores indevidamente pagos pela autora/recorrida, de modo que o processo deverá seguir o andamento normal, com o julgamento do mérito do recurso.

3. Analisando detidamente os autos, compreendo que, do conjunto probatório existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos objeto da lide. Isso porque, conforme salientado na sentença, a parte recorrida foi vítima de golpe praticado por terceiros, que se utilizaram de seus documentos para angariar empréstimos fraudulentos, como se depreende do trecho a seguir:
“Observa-se pelo contexto narrativo e documental presente nos autos que Maria foi vítima de golpe realizado por terceiros fraudadores. Estes, por meio de interlocuções pessoais realizadas junto à consumidora, levaram-na a contratar e destinar valores de empréstimo pessoal indesejado então estabelecido com o Banco C6. Maria, no curso da ação ilícita da qual foi vítima, estava certa de que estaria em comunicação idônea, já que os malfeitores passaram-se por prepostos credenciados de estabelecimento bancário em atuação no mercado, promovendo artificiosa medida de formalização de contrato de mútuo contraído ainda que formalmente pela consumidora. Daí porque transparece que o ajuste econômico inicial, dizente ao empréstimo consignado formalizado entre Maria e o Banco C6, não foi celebrado validamente. Pois a autora foi dolosamente enganada por outrem para a realização do negócio em destaque, circunstância que recomenda a anulação do ajuste, por defeito da transação em razão de vício de consentimento, na forma do art. 145 do CC. Portanto, o empréstimo bancário realizado em nome de Maria junto ao Banco C6 e a transferência de numerários pela consumidora para os falsários foram operacionalizados de forma flagrantemente indevida, já que decorrentes de fraude praticada por terceiros..”

4. Outrossim, é indispensável que as instituições financeiras requeridas demonstrem de forma inequívoca que a contratação foi realizada de maneira transparente e com anuência legítima do consumidor aderente, ao passo que os documentos acostados aos autos com as contestações, evidenciam contrato eletrônico, sem mecanismo de verificação com assinatura assistida ou testemunhal, desacompanhado de qualquer comprovação de ciência real do consumidor, pelo que não são hábeis a clarificar ciência ou autorização para a contratação de forma consciente, em violação aos princípios da informação e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. As partes recorrentes não trouxeram aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39, IX do CDC, dever probatório este ao qual não esse desimcumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

6. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação das contratações objeto da lide (especialmente quanto ao pleno conhecimento da parte consumidora quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade dos contratos, bem como o ressarcimento do montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), não merecendo reparos a r. sentença no particular.

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)